Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726742-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANTENOR BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal proposta, de próprio punho, por ANTENOR BATISTA DOS SANTOS, com base no art. 621, I, do CPP, tendo por objeto a sentença proferida na ação penal n. 0713761-53.2021.8.07.0001, que o condenou nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Alega erro na valoração da prova, sustentando que a droga encontrada era para consumo próprio, e não para difusão ilícita, impondo-se o reexame dos elementos probatórios, a fim de que seja absolvido, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP). Assevera ainda que a dosimetria da pena carece de fundamentação idônea, considerando que três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem qualquer justificativa. Salienta que sua conduta não extrapolou o grau de censurabilidade inerente ao tipo, não possuía condenação transitada em julgado e não havia qualquer elemento que autorizasse a valoração negativa da conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. Ressalta, ainda, que, por ser primário à época da condenação, deveria ter incidido a causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Requer, ao final, sua absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da pena. A il. Defensoria Pública foi nomeada para atuar em favor do réu, apresentando manifestação no ID 74539583 e instruindo o pedido. A Procuradoria de Justiça oficia no ID 74566477 pela não admissão da revisão criminal. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP: “Art.621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Assim, não logrará êxito a revisão criminal que traz em seu cerne apenas questões relacionadas à revisão de provas já analisadas na sentença condenatória e confirmadas nos recursos subsequentes, não se adequando em quaisquer dos fundamentos acima. Nesse sentido, trago à destaque julgados desta Câmara Criminal: “Revisão criminal. Repetição de pedido anterior. Não se admite reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único). Revisão criminal julgada improcedente.” (Acórdão 1866005, 07067220320248070000, Relator(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 1/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM GRAU DE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. 1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento. 2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição formulado em petição de próprio punho pelo requerente. 4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação. (...) 7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.” (Acórdão 1412044, 07379665220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 2. A matéria objeto do recurso especial (ausência de provas para a condenação) não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.383.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. INADMISSIBILIDADE. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO. SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. REVER ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E EMBARGOS E IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER. 1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem. 2. Ainda que assim não fosse, no mérito, entendo que para desconstituir o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que a conduta do paciente é típica, por não ser pós fato impunível - já que não ressai dos autos que os fatos posteriores são mero aproveitamento/desdobramento dos fatos anteriores -, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância incabível na via estreita do mandamus. 3. A sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2022) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). A hipótese dos autos amolda-se aos julgados em referência. Na ação penal n. 0713761-53.2021.8.07.0001 (ID 74539584), o réu obteve sentença favorável e foi absolvido da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, com base no art. 386, VII, do CPP. Ao julgar o recurso interposto pelo Ministério Público, a 1a Turma Criminal entendeu que há prova robusta da materialidade e da autoria delitivas, consubstanciada nas declarações dos policiais militares e do usuário que adquiriu a droga de Antenor. Insta ressaltar que o réu negou o crime na fase inquisitorial e não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia. Por conseguinte, o colegiado deu provimento ao recurso ministerial para “julgar procedente a pretensão estatal punitiva e condenar Antenor Batista dos Santos pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 858 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato.” E o réu não traz novos elementos que autorizem conclusão diversa. Quanto à rediscussão da pena, para além da hipótese prevista no inciso III do art. 621 do CPP, somente é admitida quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei, que tem previsão no inciso I do mesmo dispositivo. Sobre o tema, trago a destaque o entendimento desta Câmara Criminal: “Direito processual penal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Ausência de fundamentos para revisão. Pedido improcedente. I. Caso em exame. 1. Revisão criminal ajuizada com a finalidade de reanalisar os critérios da dosimetria da pena aplicados pelo juízo sentenciante. II. Questão em discussão. 2. Discute-se o interesse processual quanto ao pedido relacionado às causas de aumento da terceira fase e a proporcionalidade do critério de aumento da primeira fase da dosimetria da pena. III. Razões de decidir. 3. Não há interesse processual quanto ao pedido relacionado à terceira fase se não houve o computo de nenhuma causa de aumento de pena, prejudicando a tese defensiva. 4. A revisão criminal não é o meio adequado para a reanálise da dosimetria da pena, salvo se demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. 5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não havendo aumento excessivo que enseje a procedência do pedido revisional. IV. Dispositivo. 6. Pedido revisional admitido parcialmente e julgado improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, II, III; CP, art. 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021; STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/03/2023; TJDFT, Acórdão 1887105, 07062361820248070000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 03/07/2024. (Acórdão 1942072, 0734793-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) E no caso em comento, não há erro ou teratologia na aplicação da pena que autorize a revisão pretendida pelo sentenciado. Observa-se da primeira fase da dosimetria da pena que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, referente à conduta social do réu, em virtude de ter praticado novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto por condenação anterior, o que conduziu a pena-base ao patamar de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 630 (seiscentos e trinta) dias-multa. Na segunda fase, destacou o v. acórdão a reincidência do réu em razão da condenação nos autos n. 2012.12.1.003725-7, transitada em julgado em 07/11/2014, cuja pena encontrava-se ativa, o que elevou a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 735 dias-multa. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, em virtude de o crime ter sido cometido nas proximidades de quadra poliesportiva, elevando a pena em 1/6 (um sexto), tonando definitiva a pena em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, mais 858 (oitocentos e cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato. A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ora postulada, deixou de ser aplicada de forma expressa pelo colegiado, por não preencher o réu os requisitos da primariedade e de bons antecedentes. Conclui-se, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, sem violar os princípios da individualização da pena e da razoabilidade, não se identificando erro ou teratologia que autorize sua redução nesta via. A hipótese, portanto, é de indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2025 20:18:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator